Tribunal: TJDFT
Processo: 0709663-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0709663-62.2020.8.07.0000 Paciente: PAULO HENRIQUE BATISTA COSTA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Fábio Alves Leandro, OAB/DF 54.634; Dr. Max André Santos, OAB/DF 54.532 e Dra. Cibele Martins de Sousa Cardoso, OAB/DF 63.282, em favor de PAULO HENRIQUE BATISTA COSTA, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatina, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva. Alegam os Impetrantes que resta nítida a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, capaz de fomentar a decretação da prisão preventiva, em virtude de o reconhecimento feito pela vítima estar contaminado, não havendo quaisquer elementos probatórios que a sustentem. É o relatório. No presente caso, da documentação vinda na impetração não se vislumbram as ilegalidades apontadas na inicial, devendo ser observado que os fundamentos da prisão preventiva já foram apreciados pela Turma Criminal quando do julgamento do habeas corpus no 0728162-31.2019.8.07.0000. No que tange a alteração da situação fática ora destaca pelos insígnes impetrantes,, é de observar que não trouxeram provas de que o paciente encontra-se inserido no grupo de risco da Covid-19, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ; e, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação de pandemia pelo contágio do Coronavírus e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios (como o Plano de Contingência para Epidemia da Doença pelo Coronavírus 2019 do DF, em 11/03/2020, e Plano de Ação Emergencial em Saúde Pública no Sistema Prisional – Surtos e Múltiplas Vítimas), tais como isolamentos, testagens, monitoramento da evolução dos casos suspeitos e melhoramento das condições sanitárias das celas, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito. Venham as informações. À Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator